Tribunal: TJSP
Processo: 2209469-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Processo falencial sob a égide do diploma falimentar de 1945 – Decreto de quebra prolatado em 31 de agosto de 2001 – Matéria não inserida na competência desta Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209469-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZIA
DONIZETI
MOREIRA,
é
agravado
MASSA
FALIDA
DE
LENTINI
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209469-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.348
2
VOTO No : 40.348 (FAL – DIG)
AGRV.No
: 2209469-57.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: LUIZA DONIZETI MOREIRA
AGDO.
: LENTINI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTDO.
: CRISTIANE MARQUES
(SÍNDICA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA
RECURSAL Processo falencial sob a égide do diploma
falimentar de 1945 Decreto de quebra prolatado em 31
de agosto de 2001 Matéria não inserida na competência
desta Colenda 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem.
Agravo de instrumento interposto por Luiza Donizeti
Moreira dirigido a r. decisão em fl. 472-474 1o g., proferida pela Dra.
Maria Rita Rebello Pinto Dias, MMa. Juíza de Direito da E. 3a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São
Paulo, nos autos da ação ordinária atraída pelo Juízo Falimentar,
promovida pela Massa Falida de Lentini Importação e Comércio Ltda.
A recorrente pretende afastar a r. decisão, revogando
o decreto de arresto e determinando-se o imediato desbloqueio de valores
de sua conta poupanca.
Recurso tempestivo.
Recolhimento do preparo comprovado em fl. 23-24.
É o relatório.
Esta
Colenda
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial não é competente para apreciação e julgamento do presente
recurso.
A revogada Resolução n. 558/2011, deste E. Tribunal
Bandeirante
disciplinava
a
competência
das
Colendas
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial e assim dispunha:
Art. 2o - Excluídos os feitos de natureza penal, as duas
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
terão
competência para julgar os recursos e ações originárias
relativos à falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo
universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209469-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.348
3
ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.
966 a 1.195) e na Lei no 6.404/76 (Sociedades Anônimas),
as que envolvam a propriedade industrial e a concorrência
desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/96, e a
franquia (Lei no 8.955/94).
Atualmente, a Resolução n. 623/2013 dispõe:
Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção
de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, com competência,
excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os
recursos
e
ações
originárias
relativos
a
falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios,
conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no
6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994).
§ 1o. As duas Câmaras compõem-se de titulares e
suplentes, na forma dos parágrafos 1o, 2o e 3o do art. 34 do
Regimento Interno, sem prejuízo de suas atribuições nas
Câmaras, Subseções e Seções de origem, mediante
compensação na proporção de um feito empresarial
(recurso ou originário) por dois feitos das Câmaras de
origem (recurso ou originário). (Redação dada pela
Resolução no 689/2015)
§ 2o. O disposto no caput deste artigo não implicará
redistribuição dos processos já distribuídos até 9 de
fevereiro de 2011, quando entrou em vigor a Resolução no
538/2011, devendo, para tanto, ser observado o disposto no
art. 5o, inciso I, item I.36 e inciso II, item II.10, desta
Resolução.
Veja-se: o diploma falimentar anterior não foi
consagrado na previsão da competência, repisando que a falência seguiu o
rito do Decreto-Lei 7.661/1945. Não é, pois, objetivo da criação da nova
Câmara reservar-lhe a competência de toda e qualquer matéria
falimentar, considerando que o art. 192, § 4o, da Lei 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005, afasta sua aplicabilidade às falências decretadas antes
de sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209469-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.348
4
Neste sentido:
PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de
habilitação de crédito formulado incidentalmente a
processo falimentar. Decretação da quebra em 1999.
Sujeição do processo falimentar, até sua conclusão, ao
Decreto-lei no 7.661/45, à luz da norma transitória do art.
192 da Lei no 11.101/2005. Atribuição em matéria recursal,
por isso, que não toca às Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, a teor dos arts. 5o, I.31, e 6o, caput, da
Resolução no 623/2013 do TJSP, bem como do que dispunha
anteriormente a Resolução no 207/2005, que criou a
Câmara Especial de Falência e Recuperações Judiciais.
Existência de recursos anteriores extraídos da mesma
falência e destinados a outro órgão fracionário, integrante
da Primeira Subseção de Direito Privado, em tais
condições prevento por força do art. 105, caput, do RITJSP.
Precedentes do C. Órgão Especial. Agravo não conhecido,
com determinação de redistribuição à C. 5a Câmara de
Direito Privado.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2227482-46.2016.8.26.0000,
Relator
(a):
Fabio
Tabosa; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
16/01/2017; Data de registro: 16/01/2017)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
Incidente regido pelo Decreto-Lei no
7.661/1945 Matéria Inserida na competência da Primeira
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, composta pela 1a a 10a Câmaras de
Direito Privado Resolução no 623/2013, art. 5o, item I, no
I.31 - Recurso não conhecido
Determinação de
redistribuição dos autos.
(TJSP, Apelação n. Vistos, relatados e discutidos estes
autos
de
Apelação
no
0069041-31.2012.8.26.0100,
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Data do julgamento: 13/01/2017; Data
de registro: 13/01/2017)
Portanto, por se tratar de demanda conexa à falência
decretada em 31 de agosto de 2001 (conforme SAJ), resta evidente a
incompetência desta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
para conhecer e julgar o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209469-57.2020.8.26.0000 -Voto no 40.348
5
Pelos fundamentos expostos, o recurso não é conhecido
e determina-se a redistribuição.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR